Tribunal: TJDFT
Processo: 0733647-70.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-09-14
Data de publicação: 2023-09-20

Ementa:
HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. ESTUPRO. PRETENDIDA VALORAÇÃO DA PROVA ORAL PRODUZIDA NA INSTRUÇÃO QUE AINDA ESTÁ EM CURSO. IMPOSSIBILIDADE. VIA ESTREITA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. PRESUNÇÃO DE INOCÊNCIA E ESTADO DE SAÚDE DELICADO. TEMAS JÁ APRECIADOS EM HABEAS CORPUS ANTERIORES. AUSÊNCIA DE FATOS NOVOS. ORDEM NÃO CONHECIDA.
1. A via estreita do habeas corpus não permite valoração da prova que não é inequívoca e ainda está sendo formada na ação penal de origem.
2. A pretendida manifestação deste tribunal sobre questão não submetida ao crivo do juiz acarreta indevida supressão de instância.
3. A condição de saúde do paciente foi apreciada em habeas corpus anterior, inexistindo informação de que houve piora no quadro anteriormente apresentado.
4. A tese de ofensa ao princípio da presunção de inocência, de igual modo, já foi apreciada por este colegiado em impetração anterior, com lapso de tempo inferior a 30 (trinta) dias.
5. Ausentes novos elementos fáticos e/ou processuais, não há como transpor a fase cognitiva.
6. Ordem não conhecida.